Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento no 1011831-16.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Sorriso
Agravada: JP Diesel Mecânica e Posto de Molas Ltda.
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 6613-21.2009.8.11.0040 (Código 57718), promovida contra JP Diesel Mecânica e Posto de Molas Ltda., indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens da agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Em apertada síntese, pontua o ente municipal que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não poderia paralisar o curso da execução fiscal de ofício, sem qualquer pedido da parte agravada, ignorando por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei no 6.830/80, com espeque no estado de calamidade pública regido pelo Decreto-Legislativo no 6/2020.
Acentua ser descabido cogitar a aplicação do Decreto-Legislativo no 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Realça a presença do periculum in mora, sustentando que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, circunstância que não pode passar despercebida por este Tribunal.
Acrescenta que existe determinação na decisão agravada de manifestação do agravante, sob pena de extinção por “abandono da causa”, o que reforça a necessidade de concessão do provimento jurisdicional antecipado.
Pautado nesses argumentos, com espeque nos arts. 932, inciso II c/c 1.019, I, ambos do CPC, requer a concessão do efeito ativo, para o fim de ser deferido os pedidos de indisponibilidade existentes no processo. Alternativamente, requer seja determinada a análise dos pedidos de indisponibilidade pelo juízo agravado nos termos da lei com o afastamento dos argumentos contidos na decisão agravada. Subsidiariamente, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, pugna pela suspensão liminar da decisão judicial até o pronunciamento definitivo deste Sodalício.
Esse é o relatório.
Decido.
Inicialmente, ressalte-se que o Código de Processo Civil apresenta dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, quais sejam, o perigo da demora (periculum in mora) e a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Frise-se, ainda, que referidos requisitos devem estar concomitantemente presentes, não sendo suficiente apenas um deles.
Feito esses esclarecimentos, analisando o caso, verifica-se que a execução de base foi ajuizada pelo agravante objetivando o recebimento de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização.
Consta que, embora citada, a agravada não pagou o débito e, após longa tramitação da execução fiscal, o Município postulou pela continuidade do feito com a realização de penhora via Sistema Bacenjud e Renajud. Todavia, referido pleito foi indeferido pelo magistrado a quo nos seguintes termos:
“(...) Em razão do período de excepcionalidade momentânea que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, DEIXO DE DECRETAR, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens da devedora (...).” (id. 93084973)
Com efeito, a respeito da controvérsia, a Lei no 6/2020 utilizada pelo Juízo para indeferir a pretensão do recorrente reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem no 93 de 18 de março de 2020. Veja-se:
“Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1o Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:
a) contratação e aditamento de operações de crédito;
b) concessão de garantias;
c) contratação entre entes da Federação; e
d) recebimento de transferências voluntárias;
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.
§ 3o No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contra garantia vigentes.
Conquanto a atual situação do cenário social, as referidas disposições não têm aplicabilidade na execução fiscal de origem, porque configura impedimento no exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, pois obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, conforme disposto no artigo 108, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Não bastasse, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amoldam ao caso em apreço.
Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante, somada a existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito, diante da possibilidade da extinção do processo, consoante estabelecido pela própria decisão agravada.
Isto posto, defiro a medida liminar pretendida, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para que, se lhe aprouver, apresente contrarrazões no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado